Tribunal: TJSP
Processo: 2348179-81.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo agravado – Insurgência contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória - Alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e por excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Quanto à discussão sobre os requisitos da custódia cautelar, o presente writ é mera reiteração de pedido já analisado e repelido por esta

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo agravado – Insurgência contra o indeferimento do pedido de liberdade provisória - Alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva e por excesso de prazo na formação da culpa – Inadmissibilidade – Quanto à discussão sobre os requisitos da custódia cautelar, o presente writ é mera reiteração de pedido já analisado e repelido por esta Corte de Justiça. Ação penal, ademais, que tramita regularmente, não se tendo comprovado desídia do Magistrado na condução do processo nem vulneração do princípio da razoabilidade. Mandamus parcialmente conhecido e ordem denegada.